Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703919-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória (0726882-17.2022.8.07.0001) movido contra ANA PATRÍCIA GUIMARÃES FERREIRA, que indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) aos fundamentos de que o SNIPER serve para ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro, e que os dados do sistema de podem ser alcançados por pesquisas particulares. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que já buscou bens em outros sistemas, o que entende viabilizar o deferimento excepcional do SNIPER. Lembra que a execução corre em favor do credor, da necessidade de cooperação entre as partes, da possibilidade de usar o sistema em execuções civis e da duração razoável dos processos. Aduz que o deferimento antecipatório evita a manutenção dos autos em arquivamento provisório com risco de prescrição do crédito. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa no SNIPER e, no mérito, a confirmação da liminar. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento liminar da pesquisa no SNIPER. A MMa. Juíza a quo indeferiu a diligência aos fundamentos de que o SNIPER serve para ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro, e que os dados do sistema de podem ser alcançados por pesquisas particulares. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas no sistema SISBAJUD é de novembro de 2023 (ID 180211863 na origem), sendo as pesquisas RENAJUD e INFOJUD de dezembro do mesmo ano (ID 180946370 na origem). Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. De acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais, consta a integração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal à plataforma, (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-unicacao/justica-4-sniper/perguntas-frequentes/), e o Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância deste Tribunal - NUSIS - confirma a disponibilização do perfil de acesso do SNIPER para uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. Não obstante a ponderação da magistrada, a ferramenta cruza referências em diversos bancos de dados, abertos e fechados, destacando vínculos sigilosos ou não, entre pessoas físicas e jurídicas, possibilitando assim, a visualização de informações societárias, patrimoniais e financeiras da parte pesquisada para após, centralizar essas informações em um relatório. Portanto, a utilização da pesquisa SNIPER possibilita ao magistrado dar rápida solução ao feito de forma a prestigiar os princípios que conferem efetividade à execução, não havendo requisito para sua utilização, sobretudo porque a providência não interfere nas atividades judiciais. Diante da inexistência da pesquisa pretendida e uma vez que as pesquisas anteriores contam com mais de um ano, é admissível a utilização da ferramenta como derradeira tentativa de satisfação do crédito, tendo em vista que, por serem protegidas por sigilo, sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas. Contudo, sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis ao agravante, não tenho conhecimento de que tenha ele juntado aos autos qualquer diligência particular, como é o caso das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Há também notícia de que se pode pesquisar no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), via CPF ou CNPJ, o registro de todos os participantes do mercado nela cadastrados. Assim, diante do decurso de mais de seis anos de execução e da última pesquisa, parcialmente exitosas, ter mais de um ano, defiro excepcionalmente a medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA para determinar excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa SNIPER em nome da agravada, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem, inclusive para o imediato desarquivamento dos autos com a realização das pesquisas ora deferidas. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator